Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007091-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO JUÍZO
AD QUEM
– RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE –
01)
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO DECLARADA NA DECISÃO EMBARGADA –
INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
02)
MODIFICAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL DA CDA, DO SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, DO CRÉDITO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE CONSTATADA – EXECUÇÃO EXTINTA (ARTIGO 485, IV, DO CPC) –
03)
ÔNUS SUCUMBENCIAL –
CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

S
e o recorrente ao arguir a inocorrência de decadência e prescrição não demonstrou o interesse recursal nesse ponto do decisum e não impugnou o fundamento da decisão, esses fundamentos não devem ser conhecidos (
art. 932, III, do CPC).

Nos termos da Súmula n.º 392 e Tema Repetitivo n.º 166 do STJ, ambos do STJ,
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”

A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, para alteração do sujeito passivo tributário, tipo de crédito exigido e fundamentação legal, eis que nesses casos os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em
extinção da execução
.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade de modo a declarar a nulidade da CDA
2250/2013
em razão da impossibilidade de substituição do polo passivo
;
02)
Julgar extinta a
Execução Fiscal n.º 0006407-79.2013.8.11.0003
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC;
03)
Condenar o ora agravante
ao pagamento dos honorários sucumbências, o qual fixo em
10% sobre o valor do proveito econômico, o que faço com fulcro no art. 85, §3º, do CPC
.

Aduz que, no caso dos autos deve ser afastada a decadência e a prescrição, pois os marcos a serem observados são os descritos nos artigos 173 e 174 do CTN, bem como a Súmula 622 do STJ.

Sustenta que, não há que se falar em nulidade da CDA, eis que o a
rtigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6830/90, bem como artigo 202 do CTN foram observados.

Argumenta que, o ato praticado por autoridade pública, assim como a CDA, possui presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte executada demonstrar a existência de irregularidade.

Assevera que, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a parte executada, de modo que, deve ser aplicado o princípio da causalidade condenando o executado ao pagamento do ônus sucumbencial.

Com base nestes fundamentos, pugna retratação, ou alternativamente pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o agravo de instrumento determinando o regular processamento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto
pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade de modo a declarar a nulidade da CDA
2250/2013
em razão da impossibilidade de substituição do polo passivo
;
02)
Julgar extinta a
Execução Fiscal n.º 0006407-79.2013.8.11.0003
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC;
03)
Condenar o ora agravante
ao pagamento dos honorários sucumbências, o qual fixo em
10% sobre o valor do proveito econômico, o que faço com fulcro no art. 85, §3º, do CPC
.

Passo a análise das insurgências recursais.

DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Argui a recorrente que, no caso dos autos deve ser afastada a decadência e a prescrição, pois os marcos a serem observados são os descritos nos artigos 173 e 174 do CTN, bem como a Súmula 622 do STJ.

Ocorre, todavia que não foi arguido nas razões de apelação e nem reconhecido de ofício a ocorrência de decadência em relação ao crédito executado.

No que tange a prescrição, esse argumento do devedor não foi acolhido na decisão ora recorrida, vejamos:

“[...]
Preambularmente, insta consignar que, diante da ausência de regra específica acerca da
prescrição de cobrança de multa administrativa do PROCON, deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a constar da constituição definitiva, previsto no artigo 174 do CTN, como cito:

[...]

Já o Código de Processo Civil estabelece que o marco da prescrição retroage à data da propositura da ação, como cito:

[...]

Destarte, o prazo prescricional de 05 anos, tem início a partir da constituição definitiva e interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o qual retroagirá à data de propositura da ação, conforme prevê o artigo 174 do CTN c/c “Art. 802, Parágrafo único, do CPC.

No entanto, no caso da dívida executada possuir natureza não-tributária, quando o crédito é inscrito na CDA, o prazo prescricional deve ser suspenso pelo prazo de 180 dias, conforme prevê o artigo 2º,
§ 3º, da LEF, transcrevo:

[...]

Frisa-se que, de acordo com o entendimento do STJ, a suspensão do prazo prescricional prevista no citado dispositivo legal deve ser aplicada comente no caso de crédito não tributário, vejamos:

[...]

No caso dos autos,
a CDA executada teve a multa constituída definitivamente em
12/06/2008

(data do vencimento), passando a fluir o prazo prescricional de 5 anos, o qual foi
suspenso por 180 dias em 13/03/2013
quando o crédito foi inscrito na CDA, voltando a fluir em 09/09/2013, e se
findando em 11/12/2013
.

Deste modo, observa-se que na data em que foi realizada a inscrição do crédito na CDA a dívida não estava prescrita.

Igualmente, considerando a suspensão do prazo prescricional previsto no
artigo 2º,
§ 3º, da LEF, no momento que foi ajuizada a ação (06/05/2013) ainda não havia transcorrido o quinquênio legal.

Assim, não há falar em prescrição do crédito questionado na demanda”.

Com efeito, uma vez que na decisão objurgada não foi declarada a ocorrência de decadência ou prescrição, inexiste interesse a respaldar a insurgência recursal em relação a esse tema.

A esse respeito, sabe-se que nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da decisão objurgada, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Destarte, uma vez que o recorrente ao arguir a inocorrência de decadência e prescrição não demonstrou o interesse recursal nesse ponto do decisum e não impugnou o fundamento da decisão, não deve ser conhecido

Assim, não conheço dos fundamentos relativos a ocorrência de decadência ou prescrição.

DA NULIDADE DA CDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

Argui a recorrente que a CDA preenche os requisitos previstos no
a
rtigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6830/90, bem como artigo 202 do CTN e possui presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte executada demonstrar qualquer irregularidade, o que não teria sido verificado.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Em uma análise sumária da ú
ltima CDA apresentada nos autos de origem que consta como sujeito passivo tributário a pessoa jurídica
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
(CNPJ n. 62.934.252/0001-45)
poderia se chegar a conclusão equivocada de que o título executivo teria observado os requisitos previstos no
artigo 202 do CTN e artigo 2º,
§5º, da LEF.

No entanto, pelo exame integral dos autos
de origem, verifica-se que a execução foi ajuizada em desfavor de
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (CNPJ n. 47.458.153.0001-40) e constou somente essa
pessoa jurídica como devedora do título executivo (
CDA. n. 2250/2013
) apresentado com a exordial. (Id. 55705029 – pag. 7-11 – autos da
Execução Fiscal nº
0006407-79.2013.8.11.0003).

Observa-se, também, do primeiro título apresentado que a dívida originária se tratava de MULTA DO PROCON, cuja aplicação possuía amparo no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No curso da ação, após ter sido declarada a ilegitimidade passiva da
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (CNPJ n. 47.458.153.0001-40), o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
alterou o título executivo, de modo a excluir a pessoa jurídica “YAMAHA CONSÓRCIO”.

No mesmo ato, o Ente Municipal incluiu a recorrente
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
(CNPJ n. 62.934.252/0001-45) como devedora da CDA executada e requereu a inclusão dessa empresa no polo passiva da ação executiva.

Ocorre, todavia que, o STJ possui entendimento pacificado por meio da Súmula n.º 392 e Tema Repetitivo 166, de que, embora seja possível a substituição da CDA para fins de correção de erro material ou forma,
não é possível a substituição do polo passivo da execução fiscal
, como cito:

Súmula 392 do STJ “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração
de fundamento legal ou
do sujeito passivo
, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc.,
será indispensável que o próprio lançamento seja revisado
, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição
. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). [...]”.
(REsp n. 1.045.472/BA – Tema Repetitivo 166, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Tese Jurídica (Tema 166):
"A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA
) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação
do
sujeito passivo
da execução".

No mesmo sentido é o entendimento desta. Corte, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
SUBSTITUIÇÃO DA CDA COM ALTERAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR DA OPERAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ
. 1. O STJ pacificou o entendimento (Súmula n.º 392) no sentido de que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." 2. O erro passível de correção com a substituição da CDA, seja ele material ou formal, é aquele que, uma vez feitas as retificações necessárias, permite a continuidade da execução sem alterar a estrutura do processo e dos atos nele praticados.

3. Constatado que constou na CDA o nome do sócio ao invés da pessoa jurídica devedora da obrigação tributária, ainda que as demais informações existentes no documento estejam corretas, não é possível a simples substituição do título executivo, já que necessariamente ocorrerá a modificação do sujeito passivo da obrigação diante da imperiosa citação pessoal da Executada, afetando diretamente os atos já praticados no processo. 4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos”.
(N.U 1016753-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Com efeito, ainda que se
trate de erro formal ou material,
não é possível
a alteração do devedor da CDA e do polo passivo da execução fiscal, por outra pessoa jurídica (CNPJ Distinto), durante o curso da ação.

Além disso, ao analisar a última CDA apresentada, constata-se que além da alteração do sujeito passivo tributário, foi alterada a origem do crédito e a fundamentação, que antes era MULTA DO PROCON, com fundamento no art. 56, I, do CDC (Id. 55705029 – pag. 7-11 – autos da
Execução Fiscal nº
0006407-79.2013.8.11.0003) e passou a ser IPTU, fundamentado nos
Artigos nºs 1º, 7º, 9º, 13, 16 e 19, Lei 1800/90
(Id. 133127442 – autos da
Execução Fiscal nº
0006407-79.2013.8.11.0003).

Ocorre que, o STJ também possui jurisprudência consolidada no sentido de não admitir alteração do crédito e da fundamentação inscrito no título executado, por não se tratar de mero erro formal ou material, eis que para tanto se mostra necessária a modificação no
lançamento tributário ou da inscrição, exigindo nova expedição de CDA
.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO E/OU INSCRIÇÃO. SÚMULA 392/STJ. [...]
Para a jurisprudência do STJ, não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
. Precedentes do STJ”. 6.
A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA
. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal. 7.
O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo
(art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009. 8. No mesmo sentido: AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 18.4.2022; REsp 1.959.407/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; REsp 1.959.215/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; AREsp 1.729.562/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.2.2022. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA SANAR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO
. ALICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II -
A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Precedentes
. [...]”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.303/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CDA. SUBSTITUIÇÃO.
ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II -
É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que apenas alterações em erros materiais e/ou formais possibilitam a substituição da CDA, o que conflita com o caso dos autos por se tratar de alteração de fundamentação legal
. [...]”.
(AgInt no REsp n. 1.952.602/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Por esse motivo,
deve ser mantida a decisão monocrática no ponto que declarou a nulidade da
CDA. n. 2250/2013
executada e, por via de consequência, julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC
.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Argui o Ente Municipal que
quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a parte executada/agravada, de modo que, deve ser aplicado o princípio da causalidade invertendo o ônus sucumbencial.

Em relação a esse assunto,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso dos autos o acolhimento a exceção de pré-executividade implicou na extinção total da execução fiscal.

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório e ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Por esses motivos os honorários sucumbenciais foram fixados em favor do patrono da parte ora Agravada em 10% (dez por cento), percentual esse que se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024